Tribunal: TJMT
Processo: 1050727-86.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050727-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GLEICE MAIARA ARAUJO BARBOSA - CPF: 043.050.731-37 (RECORRIDO), LARA MARIA GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.481-97 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 11 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE FORÇADO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude de atraso de voo, perda de conexão e ausência de assistência adequada

2.

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

3.

Inaplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme precedente do STJ (AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

4.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá-MT - Maringá-PR, com chegada ao destino final às 22h50 do dia 08/05/2025.

5.

Contudo, em razão do atraso no voo inicial, a autora perdeu a conexão em São Paulo, sendo realocada apenas para o dia seguinte, chegando ao destino final somente às 09h10 do dia 09/05/2025, com
ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS.

6.

A alegação da recorrente de que o atraso decorreu de problemas operacionais relacionados à infraestrutura aeroportuária não foi devidamente comprovada nos autos, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Ademais, problemas operacionais e de infraestrutura aeroportuária constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

8.

Nesse contexto, o atraso superior a quatro horas em transporte aéreo gera obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde de demonstração do prejuízo, bastando a comprovação do fato.

9.

Nesse sentido:
“[...] O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais”.
(N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

10.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensatória e pedagógica.

11.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

13.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

14.

Às providências.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025